Tribunal: TJDFT
Processo: 0032482-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0032482-70.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO LENCI APELADO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Sérgio Lenci contra sentença (Id 42915663) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante em desfavor de JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda., JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda., JFE11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e JFE18 Empreendimentos Imobiliários Ltda., todas em recuperação judicial, extinguiu o processo com base no art. 59 da Lei 11.101/2005. Na sentença, o magistrado consignou que o crédito perseguido pelo exequente foi constituído antes do deferimento do processamento da recuperação judicial do executado, razão pela qual seria necessário a habilitação e inclusão do crédito no plano de recuperação da sociedade devedora. Fundamentou que, “considerando que a sentença que deu origem ao crédito, ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.” Inconformado, o patrono do exequente, ora apelante, em razões recursais (Id 42915679), sustenta que não teve o crédito relativo a seus honorários incluído no plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, do CPC. Esclarece que somente os créditos correspondentes aos honorários de sucumbência deixaram de ser incluídos no plano de recuperação da apelada. Alega que a determinação legal, de que todos os créditos estão sujeitos à recuperação judicial, de que trata o art. 49, caput, da Lei no 11.101/05, não implica na obrigação de que todos os credores habilitem seu crédito no processo do juízo falimentar, mas, somente, delimita os créditos que podem ser objeto do plano, eis que existem créditos que não se submetem à recuperação. Esclarece que não é imposto ao apelante a habilitação de seu crédito no juízo falimentar, já que é a apelada (sociedade em recuperação judicial) quem tem o direito potestativo de incluir os créditos que quiser na recuperação. Argumenta, ainda, que a jurisprudência citada pela própria sentença não determina que os créditos não abarcados pela Recuperação Judicial sejam incluídos, de modo impositivo, no plano, mas sim, que aqueles que constam no plano sejam executados pelo juízo universal. Diz ser equivocada a sentença quanto ao procedimento adotado, eis que extinguiu o cumprimento de sentença pelo procedimento comum, com fundamento no procedimento especial previsto na lei falimentar. Requer, assim, o patrono do exequente o deferimento da gratuidade de justiça, assim como o prosseguimento da execução em questão. Preparo recolhido (Id 42915682). Sem contrarrazões. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual, não localizados bens penhoráveis, apesar do extenso trâmite processual, os executados/apelados peticionaram comunicando o ajuizamento de pedido de recuperação judicial na Comarca do Rio de Janeiro, colacionaram decisão de recebimento e o quadro geral de credores apresentado ao juízo da recuperação (Id 42915460). Chamado a se manifestar (Id 42915466), disse o exequente que nada tinha a opor à notícia de recuperação judicial deflagrada pelo juízo falimentar. Na ocasião solicitou a expedição de certidão de crédito relativa aos valores exequendos, apresentando planilha com os valores atualizados do débito (Id 42915467). Em 3/6/2020 (Id 42915468), determinou o juízo de origem fosse expedida certidão de crédito para fins de habilitação do exequente no juízo universal do processo de Recuperação Judicial, o qual é o competente para a análise dos pedidos de penhora de bens, nos termos da planilha de Id no 42915467, na qual constava a discriminação dos valores dos honorários. Em 5/6/2020, o patrono do exequente Ariel Gomide Foina peticionou requerendo a expedição de certidão de crédito específica para os créditos dos honorários (Id 42915474), o que foi deferido pelo juízo singular, em 10/6/2020 (Id 42915478), após esclarecimentos prestados pelo patrono do exequente quanto à apresentação de planilha atualizada com os valores devidamente discriminados do principal e dos honorários (Id 42915477), nos seguintes termos: Expeça-se certidão de crédito para fins de habilitação do Exequente e de seu advogado ARIEL GOMIDE FOINA no juízo universal do processo de Recuperação Judicial, o qual é o competente para a análise dos pedidos de penhora de bens, fazendo constar na certidão, ainda, que o valor devido ao advogado refere-se à honorários sucumbenciais. Os valores encontram-se informados em ID no 65063278. Do citado decisum não recorreu o apelante, tampouco seu patrono, conquanto, como narrado, tenha ele contemplado os cálculos por eles apresentado e ordenado a expedição de certidão de crédito, a qual foi emitida em 10/6/2020 (Id 42915479). Informado o juízo de que os valores não haviam sido totalmente habilitados na recuperação judicial, foi proferido despacho, em 17/6/2022, determinando que o exequente comprovasse, no prazo de 5 dias, que efetuou a habilitação dos valores das duas certidões de crédito emitidas na recuperação judicial (Id 42915635). Os exequentes, então, peticionaram informando que não pretendiam habilitar o crédito relativo aos honorários na recuperação, optando por prosseguir com a execução no juízo cível (Id 42915637), tendo reiterado este requerimento na petição de Id 42915640, o que foi indeferido pelo juízo a quo (Id 42915644), nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. É entendimento do e. STJ que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou recuperação judicial. (AgInt no REsp n. 1.924.178/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021) O plano de recuperação judicial da parte executada (ID no 125245531) compreende os créditos trabalhistas e, embora especifique o caráter “estritamente salarial”, é certo que os créditos trabalhistas, independentemente de sua natureza, devem ser classificados como prioritários, não cabendo à recuperanda tratar diferentemente credores da mesma categoria, sob pena de ferir o princípio da isonomia. Assim, os honorários sucumbenciais cobrados nos autos não foram excluídos da recuperação, de modo que estão sujeitos aos efeitos desta. Com efeito, o entendimento pacificado dos tribunais é que TODOS os créditos constituídos anteriormente à recuperação judicial sujeitam-se a ela, com a única exceção daqueles expressamente excluídos da própria Lei de Falências. Dessa forma, conforme o julgado juntado pela própria parte exequente, caso não deseje habilitar seu crédito, não poderá, após o decurso do período de blindagem, prosseguir com a execução se o plano de recuperação judicial aprovado houver disposto acerca do pagamento desse crédito. Quantos aos juros, correção monetária e custas processuais, bem como à multa processual do cumprimento de sentença, não há óbice legal à sua inclusão no crédito principal habilitado, devendo ser observada a data base do pedido, assim, deverão ser, igualmente, habilitados no concurso de credores. Assim, intime-se os exequentes para que habilitem a totalidade do seu crédito no concurso de credores das executadas e, no prazo de 60 dias, se manifetem sobre homologação da habilitação de seu crédito pelo Juízo recuperacional. Em caso de silêncio, a execução será extinta. Em face dessa decisão, que indeferiu a manutenção da execução dos honorários no juízo cível, os exequentes interpuseram agravo de instrumento, que foi distribuído à minha relatoria, sob o no 723977-42.2022.8.07.0000, não tendo sido conhecidos por intempestividade, diante da preclusão, pois, quando da expedição da certidão de crédito, não teriam apresentado oposição os exequentes, a tempo e modo certos, tendo sido considerado que os pronunciamentos com conteúdo decisório, sobre o qual os agravantes se insurgiam, foram os exarados em 3/6/2020 e 10/6/2020 (Id 42915655). Como a parte exequente não se manifestou sobre a habilitação da totalidade do crédito na recuperação judicial, foi proferida sentença, em 14/9/2022 (Id 42915663), extinguindo a execução, com base no art. 59 da Lei 11.101/2005. Os apelantes insurgem-se contra essa decisão de extinção do processo com base no art. 59 da Lei 11.101/2005. Para tanto, sustentam que a determinação legal de que todos os créditos estão sujeitos à recuperação judicial, de que trata o art. 49, caput, da Lei no 11.101/05, não implica na obrigação de que todos os credores habilitem seu crédito no processo do juízo falimentar, assim, postulam o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios. A discussão encontra-se duplamente preclusa, pois, assim como entendido na decisão que não conheceu do agravo de instrumento no 723977-42.2022.8.07.0000, deveria o apelante ter se insurgido contra os pronunciamentos exarados em 3/6/2020 (Id 42915468) e 10/6/2020 (Id 42915478), nas quais foi deferida a expedição das certidões de crédito para habilitação do principal e dos honorários na recuperação judicial. Não o fez, ocorrendo, assim, a primeira preclusão. Ainda, por reiterar os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento, já não conhecido por estar preclusa a matéria, operou-se o fenômeno da preclusão consumativa. Como já pronunciado, esta matéria já está preclusa por falta de impugnação à situação processual estabelecida pelo julgador monocrático, sendo inadmissível, repito, usar de subterfúgios para extemporaneamente exercer faculdade processual não exercitada quando possível à parte fazê-lo. Há evidente preclusão, nos termos do art. 507 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ressalto que a matéria devolvida é unicamente a mesma sobre a qual já me pronunciei no agravo de instrumento no 723977-42.2022.8.07.0000. Diante disso, o recurso de apelação quanto a esta matéria é totalmente inadmissível, não devendo sequer ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação por ser manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora